Tribunal: TJSP
Processo: 1022451-32.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO– Ação indenizatória – Transporte aéreo internacional de passageiros – Atraso de 12 horas – Companhia aérea condenada ao pagamento do montante de R$2.000,00, a título de danos morais – Pleito de reforma da r. decisão – Possibilidade – Dano moral - Retardamento extenso intolerável – Atraso de 12 horas, acrescido de chegada na madrugada – Ré que não demonstrou a indisponibilidade de outros

Ementa:
APELAÇÃO– Ação indenizatória – Transporte aéreo internacional de passageiros – Atraso de 12 horas – Companhia aérea condenada ao pagamento do montante de R$2.000,00, a título de danos morais – Pleito de reforma da r. decisão – Possibilidade – Dano moral - Retardamento extenso intolerável – Atraso de 12 horas, acrescido de chegada na madrugada – Ré que não demonstrou a indisponibilidade de outros voos a fim de atenuar o prejuízo do passageiro - Quantum majorado para R$8.000,00 – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a majoração da verba indenizatória – Honorários sucumbenciais – Possibilidade de majoração nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000751996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022451-32.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELTON
DECKER, é apelada GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA
DE MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA
MENEGATTI MILANO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022451-32.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22411
Fls. 2/8
Voto no 22411
Apelação Cível no 1022451-32.2019.8.26.0003
Comarca: São Paulo
Apelante: Elton Decker
Apelado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Juiz de Direito: Dr(a). Patricia Maiello Ribeiro Prado
APELAÇÃO– Ação indenizatória – Transporte aéreo
internacional de passageiros – Atraso de 12 horas –
Companhia aérea condenada ao pagamento do montante
de R$2.000,00, a título de danos morais – Pleito de
reforma da r. decisão – Possibilidade – Dano moral -
Retardamento extenso intolerável – Atraso de 12 horas,
acrescido de chegada na madrugada – Ré que não
demonstrou a indisponibilidade de outros voos a fim de
atenuar o prejuízo do passageiro - Quantum majorado para
R$8.000,00 – Apreciação equitativa, levando-se em conta
a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a
situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo
sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta –
Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a
majoração
da
verba
indenizatória
–
Honorários
sucumbenciais – Possibilidade de majoração nos termos
do art. 85, §2o do Código de Processo Civil - Recurso
provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022451-32.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22411
Fls. 3/8
Trata-se de apelação interposta por Elton Decker em
face de r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 5a Vara Cível
do Foro Regional de Jabaquara, às fls.155/162, nos autos da ação
indenizatória ajuizada contra Gol Linhas Aérea Inteligentes S/A, por
meio da qual o pedido inicial foi parcialmente acolhido para condenar a
companhia ao pagamento de danos morais arbitrados em R$2.000,00, além
do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Inconformado, o autor recorre buscando a reforma da
r. sentença. Pleiteia a majoração do quantum indenizatório. Argumenta que
o prejuízo não decorreu, exclusivamente, do atraso, mas do descaso com
que fora tratado. Alega que perdeu um dia de congresso, em razão do
atraso de 12 horas. Sustenta que o montante fixado é ínfimo, se comparado
ao porte da companhia aérea, além disso, a indenização tem por escopo o
desestímulo à desídia, quanto aos deveres inerentes à prestação de serviço,
razão pela qual, o valor deve ser majorado para R$15.000,00. Por fim
pugna pela majoração dos honorários sucumbenciais (fls.164/178).
A
ré
ofereceu
contrarrazões,
pugnando
pela
manutenção do julgado (fls.184/193).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
regularmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022451-32.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22411
Fls. 4/8
processado nos termos legais.
É o relatório.
Conheço
do
recurso,
porquanto
presentes
os
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento do
d. magistrado a quo, dou provimento ao recurso.
Trata-se
de
ação
indenizatória,
fundada
em
descumprimento parcial de contrato de transporte aéreo, argumentando o
autor ter adquirido passagens para o trajeto Navegantes - Santiago,
mediante conexão no Rio de Janeiro. Aduziu que após o embarque a
aeronave permaneceu na pista, por duas horas, não tendo havido a
decolagem em razão de supostos problemas técnicos. Afirmou que o
itinerário foi alterado, tendo sido realizada conexão na cidade de São
Paulo, de sorte que, aportou ao destino às 01h55 do dia seguinte, com mais
de doze horas de atraso. Afirmou que perdeu um dia de congresso e veio a
ser privado do necessário descanso, porquanto chegou na madrugada, fato
que prejudicou a sua produtividade. Pugnou pela condenação da ré ao
pagamento de dano moral.
A companhia aérea, em sede de contestação, alegou
que o cancelamento se dera em razão de manutenção emergencial não
programada, circunstância que caracteriza força maior. Afirmou ter
prestado a assistência material necessária, não havendo danos a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022451-32.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22411
Fls. 5/8
indenizados.
Sobreveio a r. sentença, na qual o d. magistrado a quo
afastou a alegação da ré, condenando-a ao pagamento de dano moral
(fls.155/162).
Inicialmente, importante ressaltar que o Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Representativo de
Controvérsia no 636.331 definiu a prevalência das Convenções de Varsóvia
e Montreal sobre o Código de Defesa do Consumidor nas ações propostas
por passageiros, em face das companhias aéreas, no transporte
internacional, que tratem, exclusivamente, sobre indenização em razão de
extravio de bagagem, dano patrimonial.
Vale dizer, não houve regulamentação quanto ao dano
moral e ao ressarcimento de outros tipos de dano material, oriundo do
atraso de voo ou de outras práticas, restritas ao contrato de transporte,
assim, na hipótese dos autos, não há se falar em limitação.
A insurgência está restrita ao quantum indenizatório.
Cediço que, à míngua de critérios objetivos para a
fixação de indenização por dano moral, cabível ao magistrado valer-se de
apreciação equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de
culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a
reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022451-32.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22411
Fls. 6/8
Ademais,
inafastável
a
cautela
de
evitar
“o
arbitramento que importe em uma indenização irrisória, de pouco
significado para o ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame
demasiado ao ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min.
Sidnei Beneti, j. 06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da
companhia aérea constitui fator a ser considerado conjuntamente com os
demais, não se prestando, isoladamente, para balizar a liquidação do dano.
Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro
Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões
adotados pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência
registrada no direito comparado para evitar-se que as ações de reparação
de dano moral se transformem em expedientes de extorsão ou de
espertezas maliciosas e injustificáveis. As duas posições, sociais e
econômicas, da vítima e do ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise,
de maneira que o juiz não se limitará a fundar a condenação isoladamente
na fortuna eventual de um ou na possível pobreza do outro. Assim, nunca
poderá o juiz arbitrar a indenização do dano moral tomando como base
tão somente o patrimônio do devedor. Sendo a dor moral insuscetível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022451-32.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22411
Fls. 7/8
uma equivalência com qualquer padrão financeiro, há uma universal
recomendação, nos ensinamentos dos doutos e nos arestos dos tribunais,
no sentido de que 'o montante da indenização será fixado equitativamente
pelo Tribunal' (Código Civil Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a
edição, atualizada e ampliada, Belo Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
In casu, não se pode perder de vista que o considerável
acréscimo de doze horas para aportar ao destino não se mostra tolerável,
sem contar que a ré não coligiu aos autos qualquer documento no sentido
de demonstrar a indisponibilidade de outros voos para o destino no dia
originariamente contratado ou, ainda, que as companhias aéreas parceiras
igualmente não operaram naquela data no mesmo itinerário do autor.
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada,
o importe fixado deve ser majorado para R$8.000,00, montante adequado,
proporcional e razoável para o fim a que se destina, mormente se
considerarmos que a indenização por dano moral tem por fim a justa
reparação e não o enriquecimento sem causa.
Por derradeiro, considerando o trabalho realizado e o
proveito econômico obtido pelo autor, os honorários advocatícios
comportam majoração para 20% sobre o valor da condenação, nos termos
do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1022451-32.2019.8.26.0003 São Paulo Voto no 22411
Fls. 8/8
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora